Tribunal: TJMT
Processo: 1028334-07.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1028334-07.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA
RECORRIDO (A): EMILIO HUMBERTO CAZARO PEREIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/12/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. DEMORA NO DESCARREGAMENTO. INDENIZAÇÃO POR ESTADIAS. APLICAÇÃO DO ART. 11, § 5o DA LEI No 11.442/2007. SENTENÇA MANTIDA.
1. A parte autora ingressou com a presente ação com o objetivo de ser indenizada pelas estadias previstas no art. 11, § 5o da Lei no 11.442/2007, decorrente do atraso no descarregamento de carga.
2. Sentença de parcial procedência da ação, contra a qual recorre a parte ré ao argumento de má análise do conjunto probatório, na medida em que o motorista procedeu ao agendamento para descarga depois que carregou o caminhão. Nesse sentido, a recorrente assegura que o dever de proceder ao agendamento pertence ao motorista, pelo que não deve responder pela ausência de organização neste procedimento. Destaca que o descarregamento ocorreu na data agendada (29/01/2024), de modo que não há ato ilícito passível de indenização.
3. Utilizo a sentença como fundamento: “Em análise detida dos autos, razão assiste ao Reclamante, visto que conforme prova documental, o Reclamante chegou na sede onde iria fazer o carregamento no dia 26/01/2024 as 10h36min (id n. 153555831), vindo a proceder com o efetivo descarregamento no dia 29/01/2024 as 17h40min, quando passou pela balança (id n. 153555836). Assim, resta incontroverso que o Reclamante permaneceu esperando para o descarregamento, o montante de 78h00min, conforme cálculo dos ticket fornecido pela Reclamada e apresentado com a inicial. As reclamadas não conseguiram comprovar o fato extintivo de seu direito, uma vez que sua peça de defesa fala que não há provas nos autos a despeito do agendamento, quando na realidade o agendamento foi no mesmo dia do carregamento sendo apresentado como data o dia 29/01/2024 (id n. 153555828). Desta forma, uma vez extrapolada a tolerância de cinco horas, devida a indenização postulada pelo reclamante nos moldes postulados, mostrando-se, pois, escorreita o pleito da inicial”.
4. A alegação de que o ato ilícito decorreu de falta de logística do autor não prospera, porquanto observa-se que este foi contratado para transportar uma carga de um armazém a outro dentro da cidade de Sorriso, cujo trajeto é de 14 KM. Neste sentido, não se pode atribuir a responsabilidade ao autor, pois este fez o agendamento. No caso, constata-se que a data marcada pela recorrida para descarga, para dali 03 dias após o carregamento, revelou-se desproporcional pois como contratante da operação sabia do curto trajeto do transporte.
5. Deste modo, correta a sentença de primeiro grau ao afirmar que houve atraso no descarregamento da mercadoria, pelo que faz jus o autor ao recebimento das diárias.
6. Com esse entendimento, cito precedente desta E. Turma Recursal: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - TRANSPORTE DE CARGAS – DEMORA EXCESSIVA DA RETIRADA DO PRODUTO E LIBERAÇÃO DO VEÍCULO – ATRASO NO DESCARREGAMENTO SUPERIOR A CINCO HORAS – LEI 11442/07- PAGAMENTO DE ESTADIA NÃO REALIZADA – PRELIMINARES REJEITADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Extrapolada a tolerância de cinco horas para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário é devida a indenização a título de estadia, sendo o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte conforme previsto no artigo 5o, § 2o, da lei 11.441/07.2. Sentença mantida.
3. Recurso conhecido e não provido.(N.U 1010501-67.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024).
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art.55 da Lei 9099/95).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028334-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 38.948.791/0001-59 (RECORRENTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (RECORRENTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), EMILIO HUMBERTO CAZARO PEREIRA - CPF: 411.701.991-00 (RECORRIDO), HIGOR OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 459.900.628-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024